Tribunal: TJDFT
Processo: 0753871-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMPO DE SERVIÇO. ESCOLA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ENSINO PROFISSIONALIZANTE. ALUNO-APRENDIZ. CERTIDÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL PARA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA DO GOVERNO DISTRITAL PARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE SUAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO. INFORMAÇÕES SUFICIENTES DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO ARROLADAS NO DOCUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que o condenou a averbar nos assentos funcionais da parte autora a Certidão de Tempo de Aluno-Aprendiz, fornecida em 16/03/2019, pelo Centro Educacional 06 de Ceilândia, a qual totaliza o tempo líquido de 2 anos, 11 meses e 24 dias, compreendendo o período de 20/02/1984 a 14/12/1986. Em suas razões, o recorrente afirma que a Administração indeferiu o pedido tendo em vista que não há no bojo da Certidão apresentada pela parte recorrida qual foi a norma que autorizou o funcionamento da Instituição Pública, nos termos do art. 59, § 8.o do Decreto-Lei 4.073/42, entendimento em conformidade com a decisão 2125/2019 do TCDF. Argumenta que a Lei 4.024/191 delegou ao Distrito Federal autonomia apenas para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio regulares não pertencentes à União, não abrangendo as escolas técnicas e industriais. Sustenta que a Lei 4.073/42 que exige a autorização por norma federal não foi revogada. Assim, pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 16118004).
III. Busca a parte recorrida obter a averbação por tempo de serviço do período em que permaneceu como Aluna-aprendiz no Centro Educacional n. 06 de Ceilândia, de 20/02/1984 a 14/12/1986.
IV. A teor do enunciado da Súmula 96 do Tribunal de Contas da União: “Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução e encomendas para terceiros”. No mesmo sentido, é o teor da Súmula 18 da TNU: “Provado que o aluno aprendiz de Escola Técnica Federal recebia remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento da União, o respectivo tempo de serviço pode ser computado para fins de aposentadoria previdenciária”. O entendimento decorre do disposto no art. 67 do Decreto-Lei 4073/42, segundo o qual o aluno aprendiz se qualifica como empregado, bem assim como estabelece o Decreto 3.048/99, art. 60, XXII (“Art. 60. Até que lei específica discipline a matéria, são contados como tempo de contribuição, entre outros: XXII - O tempo exercido na condição de aluno-aprendiz referente ao período de aprendizado profissional realizado em escola técnica, desde que comprovada a remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento público e o vínculo empregatício).
V. De fato, há requisitos para a averbação como tempo de serviço do período trabalhado como aluno-aprendiz. No caso, o Distrito Federal recusou a averbação tão somente sob a alegação de que não consta na certidão apresentada o ato normativo de autorização de funcionamento da instituição de ensino, a qual era concedida pelo Governo Federal. Fundamenta a negativa no art. 59, § 1.o do Decreto-Lei 4073/1942. A teor do caput do art. 59 do citado Decreto Lei: “Além das escolas industriais e escolas técnicas federais, mantidas e administradas sob a responsabilidade da União poderá haver duas outras modalidades desses estabelecimentos de ensino: os equiparados e os reconhecidos”. Sobre as escolas equiparadas, estatuía o § 1.o do art. 59: “Equiparadas serão as escolas industriais ou escolas técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal, e que hajam sido autorizadas pelo Governo Federal”.
VI. Todavia, o § 1.o do art. 59 do DL 4073/42 é anterior à primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 4024/61, que atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal competência para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencente à União (art. 16), ao passo que a Lei 5.692/1971 instituiu a profissionalização do ensino médio, tornando as escolas de segundo grau profissionalizantes. Assim, não há que se exigir da parte recorrida que comprove autorização legal emanada do Governo Federal para funcionamento da Escola, pois ao tempo da fundação desta não era exigível autorização federal, sendo o funcionamento das escolas de segundo grau autorizadas pelos Estados e Distrito Federal, as quais foram tornadas de ensino profissionalizante pela Lei 5.692/71.
VII. Portanto, uma vez que o pleito da parte recorrida foi negado tão somente pela ausência do requisito formal na certidão debatido no presente feito, não assiste razão ao Distrito Federal, devendo ser mantida a sentença tal como lançada. Precedentes: (Acórdão 658597, 20120110788385ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 19/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 359).
VIII. O pedido subsidiário do Distrito Federal, para que seja colocado de forma expressa que o tempo pretendido será computado como regime geral da previdência social, foge aos limites da lide, pois a negativa foi fundada apenas na falta de requisito formal consistente na autorização federal para funcionamento da instituição de ensino (ID 16117982).
IX. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.